Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Processual civil e Civil. Recurso inominado. Compra e venda de veículo usado. Responsabilidade dos contratantes. Procedimento administrativo. Regularidade. Inexistência de prova em sentido contrário. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor no sentido de ser declarada a nulidade dos autos de infração 7579, 5045 e 6726 e a decadência do direito de punir do estado, além do cancelamento dos débitos vinculados ao veículo de placa JHY4799.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve irregularidade administrativa na imputação dos débitos de multa ao veículo de propriedade do recorrente.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. O art. 1.226 do Código Civil estabelece a obrigação do adquirente do bem ao pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da tradição. Na hipótese, ante a ausência de outras provas, é de se presumir que a tradição do bem ocorreu em 12.09.2023, dois dias antes da data do protocolo do serviço de transferência (ID 75391001). A partir dessa premissa, tem-se que as multas lavadas em datas anteriores devem ser imputadas ao antigo proprietário do veículo.
5. No tocante ao processo administrativo de transferência de titularidade, não se identifica desídia ou erro por parte do DETRAN que justifique sua condenação a reparação de danos. A prova dos autos corrobora a tese defensiva da autarquia de que durante esse procedimento, as penalidades ainda estavam em processamento, sem imputação definitiva, o que não servia de óbice à sua conclusão.
6. Observa-se dos documentos de ID 75391000 que a notificação da penalidade ocorreu em 27.09.2023, após o término do processo de transferência de propriedade e que, portanto, não poderia influir no seu resultado.
7. Sobre a regularidade do procedimento de aplicação das multas em si, a prova dos autos é insuficiente para sua análise. Seria necessária cópia do processo administrativo para avaliação do correto trâmite processual e a observância ou não dos prazos legais. Na ausência de apresentação de documento imprescindível a sustentar a irregularidade alegada pelo autor, deve prevalecer a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, em razão da inexistência de suporte probatório que conclua pela nulidade dos atos administrativos.
8. Se à época das infrações, o antigo proprietário não indicou o verdadeiro infrator e esse comportamento gerou danos ao recorrente, cabe a este voltar sua pretensão reparatória ao vendedor do automóvel, como bem concluiu o juízo sentenciante.
IV. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.226.
Jurisprudência relevante citada: n/a.